Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. SIMILITUDE DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.1 Não obstante a similitude arguida entre demanda anterior e o presente feito, inexiste identidade entre as lides, afastando-se a aplicação do artigo 337 do Código de Processo Civil.
2. Considerando que a lide se encontra devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, da legislação processual civil.
3. As demandas são conexas e a resolução desta lide depende do trânsito em julgado da Ação Anulatória primeiramente ajuizada. 3.1 Mantida a validade da Escritura Pública firmada entre as partes e ante o não acolhimento do pedido de declaração de propriedade, não há como se julgar procedente o pedido de obrigação de fazer contra a CODHAB para a transferência do imóvel em litígio.
4. Não é desnecessário citar que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil). Mais a frente, o mesmo Código aponta em seu artigo 508 que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada. Julgamento autorizado, consoante Teoria da Causa Madura. Julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.